Tribunal: TJBA
Processo: 8002477-27.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002477-27.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ROBERTO MOREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO PIRES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO E DE FORNECIMENTO DE INSUMOS. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde, ainda que de autogestão e não submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

A negativa de cobertura do medicamento "enzalutamida", prescrito por médico assistente, é indevida, uma vez que a Lei nº 14.454/2022 atribuiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, desde que observadas as exigências legais, devidamente comprovadas nos autos.

A recusa em fornecer os insumos essenciais ao tratamento domiciliar, como bolsas de colostomia, viola o art. 10-B da Lei nº 9.656/1998, sendo legítima a restituição das quantias despendidas pelo
Apelado
.

A negativa injustificada de tratamento essencial configura dano moral presumido (
in re ipsa
), por agravar a situação de vulnerabilidade do beneficiário diante da gravidade de sua enfermidade.

O valor fixado em R$ 12.000,00 a título de compensação por danos morais
se
revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios de moderação e vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do improvimento do recurso, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002477-27.2022.8.05.0080
,
em que figuram, como
Apelante -
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e,
como

Apelad
o
-
ROBERTO MOREIRA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5